Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0748937-91.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOÃO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA e MIRANTE PARK II CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA Agravado(s): LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LÚCIA GONÇALVES DE FÁTIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA e RAMON GONÇALVES DE SOUSA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOÃO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA e MIRANTE PARK II CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, ora réus, contra decisões (ID’s 201085888 e 214899716) exaradas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais proposta por LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LÚCIA GONÇALVES DE FÁTIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA e RAMON GONÇALVES DE SOUSA, ora agravados, deferiu a tutela de urgência para condenar os requeridos, ora agravantes, a pagarem o valor de R$ 2.500,00, acrescidos de R$ 1.400,00, somando ao total R$ 3.900,00, por mês aos autores, com os seguintes fundamentos (ID 201085888): (...) Não tendo a parte ré comparecido à audiência de conciliação, o autor volta aos autos e renova o pedido de concessão de tutela de urgência, ampliando-o. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Os autores pedem, a este titulo: 1) que os requeridos providenciem urgentemente a manutenção do buraco/escavação/cratera que fizeram no terreno em questão "consertando imediatamente o que já está em colapso; providenciando a devida manutenção/reparos do que está comprometido e prestes a desmoronar", além de retirar a água acumulada devido aos casos de dengue; 2) que os requeridos sejam condenados a prestar alimentos provisórios no valor de cinco salários mínimos aos requerentes, os quais englobem o valor das prestações mensais devidas à Terracap e o valor que a família recebia de aluguel e era sua fonte de sobrevivência; 3) que sejam mantidos no imóvel que hoje alugam na Rua 04, Chácara 06, Lote 09, Vicente Pires, até o final da lide; supletivamente, que os requeridos aluguem outro imóvel para os requerentes no valor de aproximadamente R$ 4.000,00 o aluguel mensal. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A ocorrência da derrubada das construções existentes no terreno e de escavação do mesmo está demonstrada pelas fotografias juntadas no ID 195661906. Em uma das fotografias, especialmente, é nítida a escavação feita, com claro atingimento da fundação dos muros vizinhos (p. 11). O contrato firmado em 31/01/2022 entre as partes, ID 195661905, previa o prazo de 48 meses para a construção do prédio de sete andares pela parte ré. Vê-se, pois, que venceu-se em janeiro passado, não tendo nada ocorrido na obra, a não ser a dita escavação do terreno. Assim, provável a ocorrência do inadimplemento contratual por parte dos réus, do que decorre a obrigação e o direito das partes de voltarem ao estado em que se encontravam antes do contrato, no caso, o terreno voltar a ser de posse dos autores, o que implica em, primeiro, reverter a escavação feita, providência que se faz urgente, tendo em vista o perigo visível nas fotografias que a escavação por si só, sem que a obra tenha prosseguido, causa aos muros limítrofes dos terrenos adjacentes. Defiro, assim, o pedido para determinar aos requeridos que revertam a escavação que fizeram no terreno, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso (máximo, por ora, de R$ 50.000,00. O terreno deve voltar a ficar plano, sendo consertados quaisquer lesões causadas aos muros ou outras construções limítrofes. Intime-os. Com relação ao pedido de alimentos provisórios. O contrato havido entre as partes é claro ao estabelecer que os autores teriam direito a um aluguel mensal de R$ 2.500,00, suportado pela parte ré, desde o momento em que fossem retirados do local até o final do empreendimento (cláusula 5a, parágrafo 4o), bem como a R$ 1.400,00 mensal, também desde a saída do terreno até que findo o prédio (cláusula 5a, parágrafo 4o). Não está expresso no contrato mas este último valor provavelmente dizia respeito às rendas que os autores tinham com o terreno, locando-o e também tendo um galpão de trabalho situado nele. A saída dos autores do imóvel é incontestável face as fotografias juntadas no ID 195661906, tendo todas as construções que ocupavam para morar e trabalhar sido derrubadas. Os autores estão morando de aluguel, conforme previsto no contrato, pois moravam e trabalhavam no terreno. Há notícias de que intentada pelos requeridos contra os requerentes a ação de despejo n. 0711378-40, perante a 3a Vara Cível de Águas Claras. Consultada referida ação, verifico que a inicial foi municiada com uma notificação extrajudicial em que os requeridos notificam a parte autora da rescisão unilateral do contrato de parceria de construção que haviam firmado. Apesar do direito de resilir ser um direito potestativo dos contratantes, a princípio, indenizações por prejuízos causados devem ser suportadas por quem resiliu. Logo, ainda que o contrato de parceria havido entre as partes realmente seja reconhecido como resilido, as consequências do início do cumprimento contratual deixou prejuízos de enorme monta aos autores, os quais, muito provavelmente, deverão ser ressarcidos aos mesmos. Tenho, pois, que, enquanto não resolvidas as indenizações cabíveis com a resilição contratual, objeto deste processo, os requeridos devem ser obrigados a continuarem pagando o que se comprometeram em contrato - isto é, aluguel e renda - por ser urgente a questão da sobrevivência e moradia da família autora. Disto convencida, defiro o pedido de tutela de urgência não nos moldes requeridos mas, por ser de execução mais fácil pois não envolve terceiros (proprietários do imóvel ora locado), para condenar os requeridos a pagarem o valor de R$ 2.500,00, acrescidos de R$ 1.400,00, somando ao total R$ 3.900,00, por mês aos autores. Tais valores deverão ser depositados em Juízo, todos os meses, até o 5o dia útil de cada um, já valendo para o mês de julho/2024, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 por mês inadimplido. Intime-os. Com relação ao pedido de restituição dos valores mensais devidos à Terracap, não encontro no contrato havido suporte obrigacional para a imposição. Assim, indefiro o pedido. Os Embargos de Declaração (ID 211538188) foram acolhidos apenas para somente para retificar erro material quanto à tempestividade recursal, sendo, em suma, mantida a decisão embargada, nos moldes em que proferida (ID 214899716): (...) Trata-se de embargos de declaração de ID 211538188 opostos pela parte requerida em face da decisão de ID 211274518, ao fundamento de que houve contradição/erro material na referida decisão, por ter considerado os embargos anteriores intempestivos. Afirmam os requeridos que, na decisão de ID 211274518, os embargos de declaração de ID 204955074, apresentados anteriormente pela parte ré, foram considerados intempestivos sob a justificativa de que a procuração juntada, no dia 24/06/2024 (ID 201631996), deu aos patronos dos requeridos o poder de citação. Destacam, contudo, que a procuração juntada (ID. 201631996) é clara ao informar os poderes que os patronos possuem, excluindo, de forma evidente, o poder de receber citação e intimações em nome destes. Assim, pedem, ao menos, que os embargos de declaração opostos anteriormente (ID 204955074) sejam conhecidos e que o seu mérito seja analisado. Na sequência, na petição de ID 212397803, os autores se manifestaram sobre a requerida JR Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 22.796.367/0001-04 e de propriedade do senhor Jose Valteir de Oliveira Junior, afirmando que sua situação cadastral encontra-se baixada desde 13 de abril de 2020 e que o requerido José Valteir abriu uma nova empresa na data de 01/06/2020, com o nome JR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 37.285.717/0001-37, no qual essa empresa na data de 09 de junho de 2023, requerendo a substituição do polo passivo, da antiga empresa JR Construtora EIRELI inscrita no CNPJ n°. 22.796.367/0001-04 para a nova empresa JR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 37.285.717/0001-37. Por fim, comunicam que os requeridos, até o momento, não cumpriram a decisão de ID 195811374, que deferiu o pedido para determinar que os requeridos revertam a escavação que fizeram no terreno, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso (máximo, por ora, de R$ 50.000,00). Os autores apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração da parte ré nos termos de ID 212622151, nos quais reiteram a intempestividade de ambos os embargos e se manifestam sobre a alegação de que os réus estariam efetuando o pagamento bis in idem de aluguel em favor dos autores, afirmando não configurar a cobrança dúplice, destacando a previsão da cláusula 5a do contrato firmado entre as partes, na qual consignado o pagamento de aluguel mensal no montante de R$ 1.400,00. Pedem a improcedência dos embargos. É o breve relato. DECIDO. Os presentes embargos de declaração de ID 211538188 devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, acolho os embargos de declaração de ID 211538188 para consignar que os embargos de declaração opostos anteriormente (ID 204955074) devem, de fato, ser conhecidos, tendo em vista a sua tempestividade, uma vez que os requeridos não haviam ainda sido citados, pois sua aparição no processo ocorreu de forma espontânea, por meio da contestação apresentada no dia 22/07/2024 (ID 204919878). No tocante ao mérito dos embargos de ID 204955074, trago as considerações a seguir. Quanto ao alegado erro material, entendo por verificado, uma vez que, de fato, o contrato previa prazo de 48 meses para a construção, a contar de junho de 2022, prevendo ainda prazo de 180 dias de prorrogação (ID 195661905) . Assim, o vencimento se dará apenas em junho de 2026, sem contar o prazo de prorrogação. Tal erro, no entanto, não compromete a conclusão da decisão proferida, já que passado mais da metade do prazo estipulado, sem que a obra tenha tido o andamento devido, a não ser a dita escavação do terreno, a revelar a probabilidade da ocorrência do inadimplemento contatual. Nesse ponto acolho os embargos para sanar o erro material, mas indefiro o pleito do embargante para modificação da decisão. Sobre as provas juntadas e alegações de que os autores tentaram induzir o juízo a erro, tenho que não são objeto de embargos, eis que ausentes quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o mérito das alegações deduzidas pelas partes serão futuramente analisados quando da prolação da sentença. Igualmente em relação à contradição alegada quando à determinação de reversão da escavação. A contradição que autoriza embargos é a contradição interna. Não se relaciona com os pedidos das partes, mesmo porque o deferimento da tutela pode se adequar à situação em exame. Inexiste contradição na decisão embargada, tendo a mesma sido expressa e clara em “determinar aos requeridos que revertam a escavação que fizeram no terreno, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso (máximo, por ora, de R$ 50.000,00. O terreno deve voltar a ficar plano, sendo consertados quaisquer lesões causadas aos muros ou outras construções limítrofes.” Por fim, a despeito das alegações deduzidas pela parte embargante, não verifico comprovada a cobrança em duplicidade suscitada. Isso porque, conquanto indeferida liminar na ação de despejo em trâmite neste juízo 0711378-40, o pagamento dos aluguéis provisórios teve por fundamento o fato de que todas as construções no terreno foram derrubadas (fotografias juntadas no ID 195661906), impedindo a moradia e o trabalho dos autores no local. Ademais, tal pagamento até a entrega do empreendimento consta de expressa previsão contratual (cláusula 5a, parágrafo 4° do contrato). Assim, mantenho a decisão embargada de ID 201085888 tal e qual lançada. Ante o exposto, conheço e acolho em parte os embargos de declaração de ID 204955074, somente para retificar erro material na decisão de ID 201085888, de modo que onde se lê: “Vê-se, pois, que venceu-se em janeiro passado”; leia-se: “Vê-se, pois, o prazo vence em janeiro de 2026”. Intimem-se. Ficam os requeridos intimados a se manifestarem sobre a petição de ID 212397803, apresentada pelos autores. Em suas razões recursais (ID 66280066, págs. 01/36), os agravantes alegam, em síntese, que: (i) além de não corresponder à verdade as alegações de que os agravados estariam desemparados e abandonados, as afirmações apresentadas na audiência comprometeram a imparcialidade do julgador, principalmente quando se considera o pagamento de ajuda de custo aos agravados, a disponibilização de imóvel locado superior ao que seria devido, bem como o custeio de despesas extras, havendo notícia de que os agravantes tentaram, sem êxito, resolver a conflito entre as partes, motivados pela impossibilidade de se prosseguir com a parceira para construção no terreno dos agravados por decisão judicial que obsta a realização de obras na região; (ii) a intenção de levar o juízo a erro pode ser identificada por meio da resposta negativa das partes à existência de contato com a construtora, em ato que se assemelha à má-fé, descumprindo o dever de lealdade processual; (iii) como os agravados permanecem no imóvel locado, enquanto seria concluída a obra, não há como ser mantida a determinação de custeio do valor de R$ 3.900,00 aos agravados (R$ 2.500,00 de aluguel e R$ 1.400,00 de ajuda de custo), pois a moradia em que atualmente residem já cumpre tal função, sob pena de se legitimar enriquecimento ilícito dos agravados; (iv) a obrigação de fazer concedida (reversão da escavação no terreno), além de ser diferente da postulada pelos agravados na inicial (manutenção do escavação em colapso, por estar prestes a desmoronar, com a retirada da água acumulada devido aos casos de dengue), é extra petita, por inexistir perigo iminente no terreno que justifique a intervenção urgente, de modo que o aterro do local representa duplo prejuízo irreparável (gastos com o aterro e perda do trabalho realizado). Com tais argumentos, requerem a suspensão da decisão recorrida, por carência dos requisitos necessários para concessão da liminar na origem. Recolhido o preparo recursal (ID’s 66280070 e 66280071). Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Des. Vera Andrighi, que determinou a redistribuição do feito à Relatora preventa, Exma. Des. Diva Lucy (ID 66424919). Todavia, em razão do afastamento da ilustre Magistrada, os autos foram remetidos a esta Relatoria, na condição de substituto(a) legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90 do RITJDFT (ID 66507194). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelos réus, ora agravantes, atende, em parte, aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Em breve síntese, consta dos autos notícia de que os autores/agravados, Luismar Pereira de Sousa e sua esposa Lúcia Gonçalves de Fátima Pereira, celebraram em 31/1/2022, “contrato de parceria de construção de partes ideais de terreno por unidades edificadas” (ID 195661905 dos autos de origem) com José Valteir de Oliveria Júnior e Andrey Rosa Cruvinel, com exclusão deste último, em 25/04/2023, por meio de aditamento ao contrato celebrado pelas partes (ID 195661911), para que estes construíssem no imóvel de propriedade dos autores (chácara 147, Lote 3, Colônia Agrícola Samambaia, com área total de 1.250m2), um edifício de oito andares, sendo sete com 14 apartamentos em cada andar, e o oitavo, com quatro apartamentos tipo cobertura, além de mais três andares de vagas de garagem (subsolo, térreo e superior). Para a execução do empreendimento, foi convencionado prazo 48 meses para a construção, a contar de junho/2022, com previsão de prorrogação por 180 dias, constando, ainda, cláusula prevendo que os réus/agravantes pagariam aos autores/agravados, a título de aluguel, o valor de até R$ 2.500,00, a partir da saída dos autores do imóvel objeto da pactuação, até a entrega do empreendimento, além do montante de R$ 1.400,00, até a finalização da obra, com previsão no contrato de parceria de que os autores/agravados, após a conclusão, passariam a ser proprietários de 14 unidades, quatro vagas de garagem e mais uma loja no térreo do empreendimento. Para acomodar a família dos autores/agravados após a saída do terreno e início das atividades, em 06/05/2022, foi celebrado o contrato de sublocação do imóvel (Rua 4, Chácara 6, Lote 9, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, ID 195661919), constando os autores/agravados como sublocatários, e, como sublocadora, a empresa-ré Mirante Construções e Incorporações SPE Ltda, representada por seus sócios João Victor, filho do Sr. José Valteir, e Andrey Rosa, sendo o encerramento da construção do empreendimento o termo final estabelecido no contrato. Despontada litigiosidade quanto à continuidade do contrato, fundada em obstáculo administrativo/judicial para execução da obra, a agravante (Mirante Construções e Incorporações SPE Ltda) ajuizou ação de despejo fundada em rescisão unilateral (autos no 0711378-40.2024.8.07.0020), sendo, todavia, o pedido liminar indeferido pela 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 199175482), ao passo em que os autores/agravados ajuizaram a presente ação para rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Constatado que ambas as ações têm como causa de pedir, em tese, a rescisão contratual, o d. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras remeteu os autos da ação de despejo para a 6a Vara Cível de Brasília/DF, onde tramita o presente feito. Pois bem. Na espécie, considerando a notícia de que a liminar da ação de despejo no 0711378-40.2024.8.07.0020, para desocupação dos autores/agravados do imóvel, foi indeferida, sendo mantida tal posição, liminarmente, no Agravo de Instrumento no 0730094-78.2024.8.07.0000 pela Ilustre Relatora preventa, Exma. Des. Diva Lucy, não havendo elementos que evidenciem a saída dos autores/agravados do imóvel objeto de sublocação, cuja propriedade, destaque-se, é atribuída à extinta JR Construtora (empresa individual exercida pelo réu José Valteir, ora réu/agravado (autos no 0711378-40.2024.8.07.0020, ID 198809647), mostra-se necessário compatibilizar as decisões exaradas nos autos no 0711378-40.2024.8.07.0020 e 0717542-78.2024.8.07.0001, já que não se mostra razoável, em tese, manter os autores/agravados no imóvel de propriedade dos réus/agravantes e, concomitantemente, determinar que estes custeiem o pagamento de aluguéis (cláusula 5a, parágrafo 4°, ID 212622159, pág. 05), tanto que a mensagem de ID 66280066, págs. 19/20, confirma que a contrato de locação entabulado entre as partes tem como finalidade compensar a determinação de pagamento de aluguéis, devendo, de qualquer modo, permanecer o pagamento do valor de R$ 1.400,00, que se refere ao que os autores/agravados deixaram de auferir com a interrupção da locação do terreno objeto do contrato, nos termos da cláusula 5a, parágrafo 5°, do contrato (ID 212622159, pág. 06). De outra parte, em relação à obrigação de fazer determinada (reversão da escavação no terreno), de fato, destoa da postulada na inicial (manutenção da escavação em colapso), de modo que, havendo parecer técnico atestando a inexistência de perigo iminente, pela inobservância de comprometimento das estruturas avaliadas (ID 204949020, pág. 29), contraproducente se mostra, em sede de cognição sumária, determinar a imediata reversão da escavação, desconsiderando eventual investimento estrutural na área, não se podendo, inclusive, desprezar (remota) hipótese de retomada das pretensões contratuais para a edificação, mostrando-se, em tese, suficiente a determinação de rotineira manutenção da área pelos réus/agravantes, pelos quais respondem objetivamente por quaisquer danos às estruturas dos lotes vizinhos, até o desdobramento da controvérsia no juízo de origem, sob pena de multa. Destaca-se, por fim, que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso para: a) condicionar o pagamento do valor de R$ 2.500,00 a título de aluguéis (cláusula 5a, parágrafo 4°, ID 212622159, pág. 05) à efetiva saída dos autores/agravados do imóvel de propriedade do réu/agravante Jose Valteir de Oliveira Júnior, sob pena de enriquecimento ilícito, permanecendo a imposição de pagamento mensal de R$ 1.400,00, nos termos da cláusula 5a, parágrafo 5°, do contrato (ID 212622159, pág. 06) até o deslinde da controvérsia; b) desconstituir a determinação de imediata reversão da escavação, mostrando-se suficiente determinar criteriosa e rotineira manutenção da área pelos réus/agravantes, pelos quais respondem objetivamente por quaisquer danos às estruturas dos lotes vizinhos, até a solução jurídica ulterior pelo juízo de origem, sob pena de multa; Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Após, retornem os autos à Exma. Des. Relatora originária, Dra. Diva Lucy de Faria Pereira, para apreciação conjunta deste feito com o mérito do Agravo de Instrumento no 0730094-78.2024.8.07.0000, diante do elevado risco de decisões conflitantes, nos termos dos artigos 55, § 3o, do CPC e 81, § 1o, do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.